Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010048-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0007-20 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80.

2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, restando, acertada a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade e desbloqueou os valores penhorados nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010048-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:

IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 6127-50.2006.811.0037 – código 43759, ajuizada em face de
Império Minerações Ltda
., reconheceu a nulidade da citação da Executada, com a liberação dos valores bloqueados.

Sustenta que, em que pese o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, razão não lhe assiste, uma vez que não há substrato fático e legal para concretizar o reconhecimento da nulidade da citação por edital e tampouco a liberação dos bens bloqueados antes da referida data.

Defende que, houve duas tentativas de citações pelo Correio, além de duas tentativas via Oficial de Justiça, contudo restaram infrutíferas, não restando alternativa ao Município que não seja o deferimento de citação por edital, sendo que a adoção de um entendimento contrário, como, por exemplo, a solicitação de outras diligências para encontrar o Executado não possui substrato legal, e representaria prejuízo ao Exequente, porquanto haveria o retrocesso no trâmite processual.

Alega que, não há dúvida de que diligenciou no sentido de encontrar a Agravada, sendo ônus dela efetivar cadastro perante o Fisco, bem como comunicar quaisquer alterações que porventura ocorrerem.

Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar a decisão interlocutória de nulidade da citação por edital, bem como impedir o levantamento dos valores bloqueados do Agravado - após a citação por edital e anteriormente ao comparecimento do Agravado - vez que a citação por edital se concretizou de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8702767).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020